Tribunal: TCU
Processo: 002.896/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de pedido de reexame que teve provimento negado em processo de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria em fase de embargos de declaração opostos ao Acórdão 13932/2020-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1 conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2 dar ciência desta deliberação ao embargante.